Tribunal: TCU
Processo: 027.031/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, no art. 262 do RI/TCU e no art. 19 da IN/TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil instituído pelo Sr. Claudiomir Alfredo de Oliveira e concederlhe o registro; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que dê ciência desta deliberação aos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.